Tribunal: TJPA
Processo: 0814455-44.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814455-44.2023.8.14.0040

APELANTE: ROBERVAL PENHA BASTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0814455-44.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: PARAUAPEBAS – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ROBERVAL PENHA BASTOS

ADVOGADA:
ANA CRISTINA DO CARMO PEREIRA TORRES – OAB/PA nº 32.307

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
LARISSA SENTO-SÉ ROSSI – OAB/PA nº 81.830-A e SUZANE CHAVES MUNIZ - OAB/BA nº 43.476

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM ERRO IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Roberval Penha Bastos
contra decisão monocrática da Desembargadora
Margui Gaspar Bittencourt
, que conheceu do recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S/A
e cassou a sentença de primeiro grau por
erro in procedendo
, determinando o retorno dos autos à origem para saneamento processual. O agravante alega violação ao princípio da colegialidade, inexistência de culpa exclusiva do consumidor, responsabilidade objetiva da instituição financeira e requer a reforma da decisão para manutenção da sentença anulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se o agravo interno impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática;

(ii) estabelecer se houve
violação ao princípio da colegialidade
e nulidade do julgamento monocrático que anulou a sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida quanto à nulidade processual, limitando-se a rediscutir o mérito da ação. Nos termos do
art. 932, III, do CPC
, a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso nessa parte, por violação ao princípio da dialeticidade.

4.

O julgamento monocrático é legítimo quando fundado no
art. 932, VIII, do CPC
, combinado com o
art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA
, sendo cabível nas hipóteses em que a decisão segue
jurisprudência dominante
do tribunal ou dos tribunais superiores.

5.

A decisão monocrática que anulou a sentença não afronta o princípio da colegialidade, pois se baseou em precedentes uniformes da própria Corte, os quais reconhecem nulidade da sentença quando há
cerceamento de defesa
, especialmente por ausência de intimação da parte para manifestação sobre
documentos novos
(arts.
9º e 435 do CPC
) ou ausência de
saneamento do processo
(art.
357 do CPC
).

6.

A sentença de primeiro grau foi corretamente anulada, pois o autor apresentou novos documentos em réplica sem oportunizar manifestação do réu, o que configurou cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa
(art.
5º, LV, CF/1988
).

7.

Constatou-se ainda ausência de fase de
saneamento e organização do processo
, indispensável à estabilidade e segurança jurídica da decisão, conforme previsto no
art. 357 do CPC
. Tal omissão comprometeu o devido processo legal e justifica a anulação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno deve ser conhecido apenas quando houver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

2.

É legítimo o julgamento monocrático quando a decisão segue jurisprudência dominante do tribunal ou de cortes superiores, nos termos do art. 932, VIII, do CPC.

3.

A sentença proferida sem oportunizar manifestação sobre documentos novos ou sem a realização do saneamento do processo é nula por cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art. 5º, LV;
CPC
, arts. 9º, 10, 357, 435 e 932, VIII;
Regimento Interno do TJPA
, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0008419-46.2009.8.14.0028
, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11/06/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0033724-18.2011.8.14.0301
, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27/03/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0056825-45.2015.8.14.0301
, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22/07/2025.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0804512-66.2024.8.14.0040
, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27/05/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0814455-44.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: PARAUAPEBAS – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ROBERVAL PENHA BASTOS

ADVOGADA:
ANA CRISTINA DO CARMO PEREIRA TORRES – OAB/PA nº 32.307

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
LARISSA SENTO-SÉ ROSSI – OAB/PA nº 81.830-A e SUZANE CHAVES MUNIZ - OAB/BA nº 43.476

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ROBERVAL PENHA BASTOS
interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu o Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, mas cassou a sentença por
erro in procedendo
.
(PJe ID nº 28865990, páginas 1-7)

Irresignado, manejou agravo interno arguindo a reforma da monocrática sob os seguintes argumentos:

– Violação ao princípio da colegialidade;

– Inexistência de culpa exclusiva do consumidor;

– Responsabilidade objetiva da instituição financeira;

– Jurisprudência do STJ;

– Manutenção da sentença de 1º grau.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a R. monocrática. (PJE ID nº
29389247 páginas 1-11)

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº
30096006, páginas 1-4)

É o importante a relatar.

À unidade de processamento judicial, das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0814455-44.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: PARAUAPEBAS – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ROBERVAL PENHA BASTOS

ADVOGADA:
ANA CRISTINA DO CARMO PEREIRA TORRES – OAB/PA nº 32.307

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
LARISSA SENTO-SÉ ROSSI – OAB/PA nº 81.830-A e SUZANE CHAVES MUNIZ - OAB/BA nº 43.476

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade
.

Adianto que não serão conhecidas as seguintes premissas:

(I) inexistência de culpa exclusiva do consumidor e

(II) responsabilidade objetiva da instituição financeira.

As vertentes acima elencadas não foram ponderadas na decisão combatida, logo, trazê-las em discussão nas razões do agravo interno demonstra ausência de impugnação especifica aos fundamentos da decisão monocrática, obstando conhecer essa parte das razões recursais.

Nesse sentido.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008419-46.2009.8.14.0028 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a recurso de apelação. O agravante sustenta a regularidade da contratação discutida e a ausência de comprovação de fraude pela parte adversa, defendendo a manutenção da sentença de indeferimento da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante limitou-se a discutir o mérito da ação, sem rebater os fundamentos que levaram ao provimento da apelação, os quais se basearam na inexistência de vícios processuais que justificassem o indeferimento da petição inicial.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura descumprimento do princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, impedindo o conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não conhecido.

"Tese de julgamento: O agravo interno deve ser conhecido apenas quando houver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800576-06.2022.8.14.0104 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2025)

As questões suscitadas tocam o mérito da ação, mas estas matérias não foram analisadas na monocrática, então
ROBERVAL PENHA BASTOS
não impugnou especificamente esta parte da decisão.

Nesse sentido, conheço as demais premissas recursais, pois presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito.

1ª Premissa: Violação ao princípio da colegialidade e da primazia do julgamento de mérito.

Aduz o Apelante que a ação não poderia ser resolvida de forma monocrática pelas seguintes razões:

(a) não encontra respaldo em súmula vinculante ou jurisprudência dominante que autorize a atuação unipessoal;

(b) versa sobre matéria que exige análise fático-probatória aprofundada, incompatível com o julgamento monocrático;

(c) afronta o princípio da não surpresa e o dever de colegialidade, que são pilares do devido processo legal; e

(d) desconsidera os princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade processual, consagrados pelo CPC. (PJe ID nº
29389247, página 5)

Pois bem.

Esclareço que os julgamentos monocráticos são proferidos com fundamento
no artigo 932, VIII, do CPC c/c artigo 133 do Regimento Interno do TJPA, destaco:

Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Regimento Interno do TJE/PA

Art. 133.

Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

A conjugação dos artigos acima, conferem ao relator a competência de julgar monocraticamente nas hipóteses destacadas.

O Agravante alega que a monocrática é contrária ao entendimento sumular nº 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeira por fraudes em operações bancarias (fortuito interno).

Todavia, reitero, a monocrática anulou a sentença por erro no procedimento, não foi discutido a responsabilidade de um ou de outrem, o que afasta a incidência da súmula acima citada.

A anulação da sentença sustentou-se
precipuamente
nas seguintes questões:

1 – Violação ao princípio do contraditório e cerceamento de defesa por não oportunizar manifestação do réu quando as provas novas juntadas pelo autor.

2 – Sentença surpresa e ausência de saneamento.

No caso concreto, embora a matéria fática seja quanto a eventual responsabilidade da instituição financeira por fortuito interno, na decisão objurgada nada foi sopesado quanto aos desdobramentos fáticos da demanda. A nulidade da sentença foi sustentada em questões estritamente processuais que feriram gravemente o principio do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido há vasta jurisprudência do TJE/PA que corrobora e sustentam a decisão de forma monocrática. Colaciono algumas:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. FURTO DE BENS EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A RÉPLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de intimação da parte requerida para manifestação sobre documentos juntados pela parte autora após a fase de réplica, os quais foram utilizados como fundamento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 437, §1º, do CPC, é obrigatória a intimação da parte contrária para manifestação sobre documentos juntados aos autos em momento posterior à contestação ou réplica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A sentença de primeiro grau foi proferida com base em documentos apresentados pelo autor após a réplica, sem que a parte ré tivesse sido previamente intimada para se manifestar sobre seu conteúdo, especialmente no que diz respeito à comprovação dos bens furtados.

5.

Tal omissão comprometeu o direito de defesa do réu, uma vez que os documentos foram determinantes para o julgamento da lide, configurando cerceamento de defesa.

6.

A anulação da sentença é medida que se impõe, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e manifestação da parte requerida sobre os documentos juntados.

7.

Inviável o julgamento imediato do mérito pela instância recursal, ante a ausência de condições para aplicação da teoria da causa madura, conforme o art. 1.013, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução, nos termos do art. 437, §1º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação da parte para manifestação sobre documentos juntados em momento posterior à réplica configura cerceamento de defesa, especialmente quando esses documentos são utilizados como fundamento da sentença.

2.

A violação ao contraditório e à ampla defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução.

3.

É inaplicável a teoria da causa madura quando a controvérsia envolve ausência de oportunidade de manifestação sobre provas relevantes à solução do mérito.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0056825-45.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas antes do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O devido processo legal exige que as partes sejam previamente intimadas para se manifestarem sobre a produção de provas, sob pena de nulidade da sentença, conforme previsto nos arts. 6º, 9º e 10º do CPC.

4.

A revelia do réu não exime o juízo da obrigação de oportunizar às partes a especificação de provas antes do julgamento antecipado, conforme disposto no art. 355, II, do CPC.

5.

A ausência dessa intimação configura cerceamento de defesa, comprometendo a regularidade do processo e a efetividade da ampla defesa e do contraditório.

6.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reafirma a nulidade de decisões proferidas sem a prévia manifestação das partes sobre a necessidade de produção de provas.

7.

Diante da violação ao contraditório e à ampla defesa, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para intimação das partes e regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide sem a intimação prévia das partes para especificação de provas configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

2.

A revelia do réu não exime o juízo da obrigação de oportunizar a manifestação das partes sobre a necessidade de produção de provas antes da prolação da sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0106131-46.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE NA AÇÃO REGRESSIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS ESSENCIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
(
ii) a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas essenciais; (iii) a nulidade da sentença por afronta ao princípio da vedação a decisão surpresa; e (iv) a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas antes do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

4.

O indeferimento da produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, seguido do julgamento de improcedência do pedido por ausência de comprovação, caracteriza cerceamento de defesa, em afronta ao devido processo legal e ao contraditório.

5.

O juízo de primeiro grau antecipou o julgamento da lide sem oportunizar às partes manifestação sobre a necessidade de produção de provas, violando o princípio da vedação a decisão surpresa (art. 10 do CPC).

6.

O julgamento antecipado da lide, sem facultar a especificação de provas, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988 e art. 355 do CPC).

7.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais reconhece a nulidade de sentenças proferidas sem prévia intimação das partes para manifestação quanto à produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de eleição de foro pactuada entre segurado e terceiro não se aplica à seguradora em ação regressiva, conforme entendimento do STJ no Tema 1.282.

2.

O indeferimento da produção de provas essenciais ao julgamento do mérito, seguido de decisão que exige a comprovação de fatos controvertidos, caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

3.

A antecipação do julgamento da lide sem prévia intimação das partes para manifestação sobre a necessidade de produção de provas configura decisão surpresa e cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804512-66.2024.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2025)

Por haver entendimento jurisprudencial pacificado do TJE/PA sobre a matéria tratada, o caso amolda-se na hipótese insculpida no art. 133. Inc. XI alínea “d” do Regimento Interno do TJE/PA. Justificando, portanto, o julgamento monocrático.

Vertente rejeitada.

2º Premissa: manutenção da sentença de primeiro grau.

A premissa não merece acolhimento pelas seguintes razões.

Violação ao contraditório – ausência de manifestação do réu quanto as novas provas.

O Agravante utilizou-se da réplica à contestação para apresentar novas provas que não foram acostadas anteriormente na peça exordial, após isso, sobreveio sentença, sem antes intimar o réu para impugnar os novos documentos juntados, incorrendo em nulidade do
decisium.
[...]

Vejo que ouve inobservância aos artigos 9 e 435 do CPC., a saber:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para
contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

A parte final do artigo 435 do CPC indica que é direito da parte contrapor as provas produzidas nos autos, mas isso não ocorreu, pois, reitero, após a réplica o magistrado sentenciou sem que o réu se manifestasse quando aos novos documentos juntados.

Nesse sentido.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO COM A MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A despeito de ser possível a juntada de documentos novos depois da Inicial e Contestação na forma do art. 435 do CPC, há de ser franqueado à outra Parte, prazo para manifestação.

2. Não há como presumir a ciência e manifestação da Parte, em fala posterior despida de impugnação específica dos documentos.

3. Provimento sentencial sem observância do primado da ampla defesa e contraditório, o reconhecimento de sua nulidade é medida que se impõe, inclusive de ofício.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0033724-18.2011.8.14.0301
–
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2024)

As provas produzidas pelo promovente devem ser recebidas sob o molde de prova substancial. O fator substancial de uma prova indica que estas possuem força inequívoca para alterar o curso da ação, especialmente em desfavor do réu, já que estas foram produzidas pelo autor, daí a necessidade de assegurar o contraditório e ampla defesa, caso inobservado, manifesto é o cerceamento de defesa.

Inconteste, portanto, a restrição ao direito de defesa, motivo pelo qual deve a sentença ser anulada, retornando os autos para o 1º grau, para garantir ao réu o direito ao contraditório e ampla defesa.

Ausência de organização e saneamento do processo.

A decisão monocrática permanecerá em todos os seus termos, pois a sentença de 1º grau realmente é nula de pleno direito eis o inteiro incumprimento aos ditames do Procedimento Comum, que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda não cumpriu as etapas obrigatórias como a delineada no artigo 357 do Código de Processo Civil, que trata da organização e saneamento do processo, instalando o mais um traço de
nulidade porque deixou o magistrado de resolver as questões do art. 357 do CPC, a saber:

Art. 357:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373

;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização da lide, pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da estabilidade jurídico-material.

Fase de realização obrigatória que não existe na questão debatida, portanto, a demanda não se estabilizou e, por via de consequência, a sentença combatida não apresenta nenhuma segurança jurídico-material dado afrontar princípios constitucionais processuais como a cooperação (arts.9 e 10 do CPC) e contraditório.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo (artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

Se, saneado e organizado fosse, como bem determina o CPC, o magistrado veria que houve juntada de novas provas, e, tidas como substanciais, ao réu deve ser assegurado o direito de impugnar (art. 435 do CPC).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando sentencia sem que a questão esteja devidamente estabilizada. Por esse motivo, a decisão monocrática foi assertiva, não havendo qualquer justificativa para reforma-la.

Portanto, C
ONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA,
mantendo o
decisium
segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/11/2025